Tribunal: STM
Processo: 7000322-68.2024.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IRRESIGNAÇÃO DO MPM. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.
O indeferimento do pedido de busca e apreensão não está contemplado nas hipóteses taxativas do art. 516 do CPPM. Igualmente, o não conhecimento de eventual pedido de correição parcial não se insere na hipótese da alínea “q” desse dispositivo, por não ser considerada espécie recursal.
A Correição Parcial é providência administrativa judiciária para retificar eventuais erros de procedimento, cabível quando inexistir instrumento específico para o enfrentamento da matéria.
Admite-se a Correição Parcial para emendar erro ou omissão inescusáveis, abuso ou ato tumultuário, cometido ou consentido por Juiz, desde que, para obviar tais fatos, não haja recurso previsto no Código de Processo Penal Militar (CPPM) e no Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).
Assim, em face da ausência de um dos requisitos objetivos de admissibilidade, qual seja, a adequação da via recursal eleita, impõe-se o não conhecimento do recurso em sentido estrito, impedindo, portanto, o exame de mérito.
Acolhida a preliminar de não conhecimento do recurso ministerial, arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 02/09/2024 A
05/09/2024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000322-68.2024.7.00.0000/AM
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: JOSIVAN DE OLIVEIRA CRISTINO
ADVOGADO(A): JERLISON PORTILHO DE CARVALHO (OAB AM014506)
ADVOGADO(A): RODRIGO FERNANDO DE ALMEIDA OLIVEIRA (OAB SP189340)
ADVOGADO(A): KON TSIH WANG (OAB AM4646)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
PRELIMINAR ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, E NÃO CONHECEU DO PRESENTE RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000322-68.2024.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: JOSIVAN DE OLIVEIRA CRISTINO
ADVOGADO(A): JERLISON PORTILHO DE CARVALHO (OAB AM014506)
ADVOGADO(A): RODRIGO FERNANDO DE ALMEIDA OLIVEIRA (OAB SP189340)
ADVOGADO(A): KON TSIH WANG (OAB AM4646)
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IRRESIGNAÇÃO DO MPM.
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO. FALTA
DE ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.
O indeferimento do pedido de busca e apreensão não está contemplado nas
hipóteses taxativas do art. 516 do CPPM. Igualmente, o não conhecimento de
eventual pedido de correição parcial não se insere na hipótese da alínea “q”
desse dispositivo, por não ser considerada espécie recursal.
A Correição Parcial é providência administrativa judiciária para retificar
eventuais erros de procedimento, cabível quando inexistir instrumento
específico para o enfrentamento da matéria.
Admite-se a Correição Parcial para emendar erro ou omissão inescusáveis,
abuso ou ato tumultuário, cometido ou consentido por Juiz, desde que, para
obviar tais fatos, não haja recurso previsto no Código de Processo Penal Militar
(CPPM) e no Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).
Assim, em face da ausência de um dos requisitos objetivos de admissibilidade,
qual seja, a adequação da via recursal eleita, impõe-se o não conhecimento do
recurso em sentido estrito, impedindo, portanto, o exame de mérito.
Acolhida a preliminar de não conhecimento do recurso ministerial, arguida pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, na sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten. Brig. Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar arguida pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar e em não conhecer do Recurso em Sentido Estrito, por inadequação da via
eleita.
Brasília-DF, 5 de setembro de 2024.
7000322-68.2024.7.00.0000
40001364652 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo Ministério Público
Militar, em face da decisão monocrática proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 12ª CJM, de 22 de março 2024, nos autos do Pedido de Busca e Apreensão nº
7000237-47.2023.7.12.0012, que negou seguimento à Correição Parcial interposta pelo
Parquet das Armas, por julgar ausentes os pressupostos de admissibilidade.
No presente caso, o primeiro pedido de busca e apreensão foi deferido e
cumprido na residência do indiciado 3º Sgt JOSIVAN DE OLIVEIRA CRISTINO (Pedido
de Busca e Apreensão nº 7000237-47.2023.7.12.0012, evento 77).
Houve outro pedido de busca e apreensão, agora no sítio do genitor do
investigado, porém o Ministério Público Militar, por não dispor naquele momento de
endereço que pudesse cumprir a diligência, requereu a busca, junto às companhias
prestadoras de serviços públicos de fornecimento de água e de energia elétrica em Rio Preto
da Eva/AM, de informações quanto à existência do endereço pretendido, no que foi atendido
pelo juízo. Ambas as empresas informaram a ausência de registros em suas bases de dados
correspondentes ao nome de José Saturno Cristino, pai do indiciado militar (Pedido de Busca
e Apreensão nº 7000237-47.2023.7.12.0012, eventos 107 e 110).
Diante dessa informação, decidiu o juízo a quo, sem consultar o Ministério
Público Militar, in verbis:
“Assim, considerando que os órgãos de persecussão penal (Polícia Judiciária e MPM) não
indicaram o endereço para a realização da diligência requerida - busca e apreensão no sítio
do pai do investigado 3º Sgt Josivan de Oliveira Cristino e que a diligência (busca e
apreensão) na casa do investigado já foi cumprida, nada mais há a ser providenciado.
Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO no sítio do Sr. JOSÉ
SATURNO CRISTINO e determino o ARQUIVAMENTO dos presentes autos (Pedido de Busca
e Apreensão nº 7000237-47.2023.7.12.0012, evento 115)”.
Diante da referida decisão, o Ministério Público Militar requereu Correição
Parcial e apresentou suas justas razões, porém o magistrado de origem negou-lhe seguimento
por falta dos pressupostos de admissibilidade, em especial pela sua falta de cabimento, tendo
em vista a decisão impugnada não se encontrar na disposição taxativa do art. 498, alínea “a”,
do CPPM (Pedido de Busca e Apreensão nº 7000237-47.2023.7.12.0012, evento 130).
O Ministério Público Militar foi regularmente intimado em 1º de abril de 2024,
de forma automática pelo sistema, e interpôs o presente recurso em sentido estrito no dia
imediatamente seguinte, com fundamento no art. 516, alínea “q”, do CPPM (Pedido de Busca
e Apreensão nº 7000237-47.2023.7.12.0012, eventos 132, 135 e 137).
Após a decisão, foi determinada a baixa definitiva dos autos, conforme se
verifica do Despacho datado de 27 de março de 2024, da lavra da eminente Juíza-
Corregedora Auxiliar da Justiça Militar da União (Pedido de Busca e Apreensão nº 7000237-
47.2023.7.12.0012, evento 134).
7000322-68.2024.7.00.0000
40001364652 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Segundo o Magistrado “a quo”, por questões de praticidade, foi recebido o
recurso interposto pelo MPM, mesmo em contrariedade ao posicionamento dominante desta
Corte, no sentido de não se admitir o recurso em sentido estrito contra decisão que não
conhece de correição parcial, tendo em vista a ausência de previsão legal e também por não
ser esse instrumento recurso passível de adequação na taxativa alínea “q” do art. 516 do
CPPM (Pedido de Busca e Apreensão nº 7000237-47.2023.7.12.0012, evento 143).
Em suas razões, o Ministério Público Militar pugnou pelo conhecimento e pelo
provimento do recurso, com a finalidade de reformar inteiramente a r. decisão que negou
seguimento à Correição Parcial ajuizada.
Para tanto, arguiu o recorrente que o juiz a quo, sem prévia manifestação do
Ministério Público Militar, indeferiu o pedido de busca e apreensão no sítio do Sr. JOSÉ
SATURNO CRISTINO e determinou o arquivamento do Pedido de Busca e Apreensão n°
7000237-47.2023.7.12.0012.
Continua, em suas razões recursais, sustentando que o magistrado extrapolou,
no juízo de admissibilidade, o limite de sua atuação, agindo como um juiz corregedor.
Por fim, sustenta que a investigação realizada no curso do Inquérito Policial
Militar é uma só e que o Ministério Público deve ser ouvido em todos os procedimentos,
apartados ou não (RSE Nº 7000322-68.2024.7.00.0000, evento1, RAZRECUR1).
Em contrarrazões, a Defesa constituída pugnou pelo desprovimento do recurso,
para manter, integralmente, a decisão recorrida que negou admissibilidade do recurso (RSE
Nº 7000322-68.2024.7.00.0000, evento 1, CONTRAZ2).
Na forma do art. 520 do CPPM, no exercício do necessário juízo de retratação,
o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM ratificou a decisão recorrida (RSE
Nº 7000322-68.2024.7.00.0000, evento 1, DEC3).
Subindo o feito a esta Instância Superior, a Procuradoria-Geral da Justiça
Militar da União, por parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
ROBERTO COUTINHO, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso (RSE Nº
7000322-68.2024.7.00.0000, evento 09, PARECER1).
É o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
Inicialmente, examino a Preliminar, suscitada pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, de não conhecimento do Recurso interposto pelo Ministério Público Militar.
O presente Recurso em Sentido Estrito vem fundamentado no artigo 516, alínea
“q”, do Código de Processo Penal Militar, que dispõe o seguinte:
Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que:
7000322-68.2024.7.00.0000
40001364652 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
q) não receber a apelação ou recurso.
A propósito, a jurisprudência deste Tribunal revela não ser cabível a
interposição de Recurso em Sentido Estrito em face de negativa de seguimento de Correição
parcial, por não se tratar esse instrumento de recurso, e sim de providência administrativa
judiciária para retificar eventuais erros de procedimento, não se enquadrando, dessa forma, na
hipótese do artigo 516, alínea “q,” do Código de Processo Penal Militar, conforme aventado
pelo Ministério Público Militar. Importa frisar que esse dispositivo apresenta um rol taxativo
das hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito.
Nesse diapasão, menciona-se o seguinte precedente desta Egrégia Corte, in
verbis:
“EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO
PROBATÓRIA. FASE DO ART. 427 DO CPPM. PROVA NÃO RELACIONADA À LIDE.
RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. O Juízo
primevo, em análise do pleito defensivo, na fase do art. 427 do CPPM, indeferiu o pedido de
produção da prova, sob o fundamento da ausência de relação com a lide. As notas fiscais
solicitadas são de pessoa jurídica diversa, sequer citada na Exordial. Assim também, o lapso
temporal da confecção das provas requeridas é diverso do tempo do cometimento do suposto
delito em análise. A Defesa argumentou ter sido o Decisum ato abusivo do Juízo a quo, que
consubstanciou manifesto prejuízo ao réu, muito embora não tenha definido o porquê da
demonstração das notas fiscais pretendidas. Não houve error in procedendo, ato abusivo ou
mesmo afronta ao princípio da ampla defesa ou do contraditório por parte do Juiz Federal
Substituto da JMU ao indeferir o pedido defensivo. A prova pretendida não possui qualquer
referência ao case sub examine, não traz qualquer esclarecimento quanto aos fatos descritos
na Exordial Acusatória e, alfim, não foi produzida no período do suposto cometimento dos
delitos pelo acusado. In casu, muito embora não houvesse outro meio recursal a atacar a
negativa judicial, é impossível a caracterização do indeferimento da produção probatória
como ato que deva ser corrigido, por não ter sido demonstrado erro ou omissão inescusável,
abuso ou ato tumultuário do Juízo, conforme apregoa-se fundamental para o cabimento da
Correição Parcial, ex vi do art. 498, alínea "a", do CPPM. Correição Parcial conhecida e
desprovida. Decisão unânime.”
(STM. CORREIÇÃO PARCIAL nº 7000423-13.2021.7.00.0000. Relatora:
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de
Julgamento: 09/09/2021, Data de Publicação: 27/09/2021). (Grifo Nosso).
Esse foi o entendimento do Subprocurador-Geral Dr. ROBERTO COUTINHO,
que assim se manifestou:
“O presente Recurso em Sentido Estrito não deve ser conhecido, por ausência de fundamento
legal.
Inicialmente, importante ressaltar que não há dissenso, nessa augusta Corte Superior
Castrense, quanto à natureza jurídica da Correição Parcial não ser espécie recursal. Assim,
temos que o presente Recurso em Sentido Estrito não merece ser conhecido com base na
alínea “q” do art. 516 da Lei Adjetiva Castrense.”
Por fim, o próprio Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, em seu
artigo 161, dispõe que a correição parcial não deve ser recebida como recurso, conforme
descrevo a seguir:
7000322-68.2024.7.00.0000
40001364652 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 161. A Correição Parcial requerida indevidamente não poderá ser recebida como recurso,
e nenhum recurso poderá ser convertido de ofício em Correição Parcial.
Diante do exposto, acolho a preliminar arguida pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, de não conhecimento do presente Recurso em Sentido Estrito, por
inadequação da via eleita.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364652v7 e do código CRC 43e856c2.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 18/9/2024, às 18:23:29
7000322-68.2024.7.00.0000
40001364652 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR